Tribunal: TJBA
Processo: 8006356-47.2019.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8006356-47.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): DIEGO SILVA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO ESPECIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O impetrante, ao propor mandado de segurança, deixou de instruir sua inicial com documentos idôneos capazes de atestar, de forma inequívoca, a apresentação tempestiva de títulos no certame, limitando-se a alegações sem respaldo probatório, o que inviabiliza a análise do mérito em sede de mandado de segurança. 2. O mandado de segurança é via processual de rito célere e documental, exigindo a comprovação do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, nos termos da Lei nº 12.016/09. A ausência de documentação hábil, reconhecida expressamente pelo próprio impetrante na petição inicial, afasta a liquidez e certeza do direito invocado. 3. O apelante não pode transferir à Administração o ônus que lhe incumbe, qual seja, o de demonstrar a violação concreta a direito subjetivo, sem margem a dúvidas ou necessidade de dilação probatória. 4. Dessa forma, inexistem razões para reformar a sentença do juízo a quo, que, de forma escorreita, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inadequação da via eleita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006356-47.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante ADILSON OLIVEIRA SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .